Tribunal: STJ
Processo: 1000012-96.2023.8.11.0102
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2200541 - MT (2025/0070136-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LUCAS FERNANDES DOMINGOS
AGRAVANTE
: MATEUS SIQUEIRA CARDOSO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCAS PESSOAL E
DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso
especial, no qual se alegava a nulidade de buscas pessoal e domiciliar realizadas sem
mandado judicial.
2. A busca pessoal foi realizada após policiais observarem uma adolescente com
comportamento suspeito, carregando uma mochila volumosa e tentando retornar para
dentro de uma residência ao avistar a viatura policial. A busca domiciliar subsequente
resultou na apreensão de drogas e outros objetos relacionados ao tráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se as buscas pessoal e domiciliar
realizadas sem mandado judicial foi legítima, considerando os elementos de fundada
suspeita apresentados pelos policiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática considerou que a soma dos elementos apresentados, como o
comportamento suspeito da adolescente e a denúncia anônima, legitimaram as buscas
pessoal e domiciliar.
5. A jurisprudência citada reconhece que a fuga ou comportamento suspeito ao avistar
a polícia pode configurar fundada suspeita, justificando a busca pessoal sem mandado.
6. A busca domiciliar foi considerada válida, pois decorreu de situação de flagrante
delito, conforme os elementos apresentados no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal sem mandado é legítima quando há fundada
suspeita baseada em elementos objetivos. 2. A busca domiciliar pode ser realizada em
situação de flagrante delito, mesmo sem mandado judicial".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CPP, art. 155; CPP, art. 157; CPP, art.
240; CPP, art. 564, IV.
STJ, HC 877.943/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA50634123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 87bf7808-f32b-445d-9738-8f71cf67a2dc

Terceira Seção, julgado em 18.04.2024; STJ, AgRg no RHC 200.325/BA, Rel. Min.
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30.09.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50634123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 87bf7808-f32b-445d-9738-8f71cf67a2dc

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2200541 - MT (2025/0070136-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LUCAS FERNANDES DOMINGOS
AGRAVANTE
: MATEUS SIQUEIRA CARDOSO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCAS PESSOAL E
DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso
especial, no qual se alegava a nulidade de buscas pessoal e domiciliar realizadas sem
mandado judicial.
2. A busca pessoal foi realizada após policiais observarem uma adolescente com
comportamento suspeito, carregando uma mochila volumosa e tentando retornar para
dentro de uma residência ao avistar a viatura policial. A busca domiciliar subsequente
resultou na apreensão de drogas e outros objetos relacionados ao tráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se as buscas pessoal e domiciliar
realizadas sem mandado judicial foi legítima, considerando os elementos de fundada
suspeita apresentados pelos policiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática considerou que a soma dos elementos apresentados, como o
comportamento suspeito da adolescente e a denúncia anônima, legitimaram as buscas
pessoal e domiciliar.
5. A jurisprudência citada reconhece que a fuga ou comportamento suspeito ao avistar
a polícia pode configurar fundada suspeita, justificando a busca pessoal sem mandado.
Documento eletrônico VDA50299039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:08
Código de Controle do Documento: 04ed295a-fdac-4cdb-8af1-dec83fe69fe1

6. A busca domiciliar foi considerada válida, pois decorreu de situação de flagrante
delito, conforme os elementos apresentados no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal sem mandado é legítima quando há fundada
suspeita baseada em elementos objetivos. 2. A busca domiciliar pode ser realizada em
situação de flagrante delito, mesmo sem mandado judicial".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CPP, art. 155; CPP, art. 157; CPP, art.
240; CPP, art. 564, IV.
STJ, HC 877.943/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Jurisprudência relevante citada:
Terceira Seção, julgado em 18.04.2024; STJ, AgRg no RHC 200.325/BA, Rel. Min.
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30.09.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS FERNANDES DOMINGOS
e MATEUS SIQUEIRA CARDOSO contra decisão de fls. 1060/1070 em que neguei
provimento ao recurso especial.
No presente recurso (fls. 1076/1085), a parte agravante reitera a tese da
nulidade da busca pessoal sustentando que "de modo diverso ao relatado na decisão
agravada, a adolescente não empreendeu fuga, uma vez que os policiais se limitaram
a afirmar que “quando visualizaram a adolescente Thainá, transportando consigo uma
mochila com um certo volume, e que, ao ver a viatura policial, passou a apresentar
nervosismo, momento em que tentou retornar para dentro da casa, situações, essas,
, sendo que este trecho foi colacionado pelo próprio
que resultaram em sua abordagem”
relator (fls. 1077/1078). Defende que a mochila com acentuado volume, o
comportamento de querer retornar à residência e a existência de denúncia anônima
não constituem elementos aptos a legitimar a busca pessoal.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO

Inicialmente, conheço do agravo por ser tempestivo e adequado.
Documento eletrônico VDA50299039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:08
Código de Controle do Documento: 04ed295a-fdac-4cdb-8af1-dec83fe69fe1

Referente ao mérito, a parte recorrente apenas reitera os argumentos trazidos
no recurso especial, os quais foram devidamente afastados na decisão monocrática
ora desafiada.
Conforme o que constou da decisão atacada, sobre a violação ao art. 244 do
CPP e art. 155; art. 157,
; art. 240 e art. 564, IV do CPP, o TRIBUNAL DE
caput
JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO deu provimento à apelação da acusação
para reconhecer a validade da busca pessoal e da busca domiciliar realizada em
desfavor da menor e dos recorrentes, onde foram encontradas as drogas, nos
seguintes termos do voto do relator:

"Realmente, a sentença recorrida reconheceu que
as provas da materialidade dos crimes são ilícitas, em
razão da ausência de fundadas suspeitas para abordagem,
autorização dos proprietários para entrada na residência e
/ou de mandado de busca de apreensão.
Ocorre que, extrai-se desses autos, que os policiais
militares Weberson Carlos da Silva Tavares e Bruno
Gloser
Totti
estavam
realizando
ronda,
quando
visualizaram a adolescente Thainá, transportando consigo
uma mochila com um certo volume, e que, ao ver a viatura
policial, passou a apresentar nervosismo, momento em
que tentou retornar para dentro da casa, situações, essas,
que resultaram em sua abordagem.
Durante a realização da abordagem, foi encontrado
um grande tablete de substância entorpecente na mochila
da Thainá, e ela informou, inclusive, ter recebido a droga
no local dos fatos.
Em razão disso, ficou caracterizado a situação de
flagrância que ocasionou a busca domiciliar, momento em
que mais entorpecentes foram encontrados, bem como
diversos apetrechos típicos do tráfico, arma e munições.
Destaca-se,
ainda,
que
quando
os
policiais
se
aproximaram da residência, os apelados empreenderam
fuga, pulando muros. No entanto, foram localizados logo
em seguida e presos em flagrante delito.
Relativamente ao tema, ambos os policiais
confirmaram que abordaram a Thainá em razão de
fundadas suspeitas, momento em que encontraram uma
quantidade considerável de droga, que ela teria confirmado
ter pegado na residência onde foi realizada as buscas
legalmente. Além disso, o Weberson Carlos da Silva
Tavares confirmou que recebeu denúncia anônima de que
no local estava ocorrendo o crime de tráfico e que no local
estava um cheiro forte, situações, essas, que embasaram
ainda mais a abordagem da Thainá e, posteriormente, a
busca domiciliar.
E como se não bastasse, a adolescente Thainá, nos
depoimentos que prestou, confirmou os relatos dos
policiais, ou seja, que foi abordada em frente à residência
em discussão, com as drogas dentro da mochila,
oportunidade em que confessou aos policiais que havia
recebido as drogas na citada casa.
Com efeito, a questão em debate viabiliza, por força
de exceção constitucional à inviolabilidade, o ingresso nos
bens particulares, para fazer cessar a continuidade do
cometimento de ilicitudes, mesmo porque os direitos
fundamentais não se prestam à tutela ou salvaguarda de
práticas ilegais.
Documento eletrônico VDA50299039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:08
Código de Controle do Documento: 04ed295a-fdac-4cdb-8af1-dec83fe69fe1

[...]
Então, houve uma sucessão de fatos deflagrados
com a regular abordagem da adolescente Thainá que
foram indicando efetivamente as suspeitas justificadoras
dos próximos passos das diligências policiais, que, por
isso, foram legitimamente realizadas, sem cogitar de
vulneração a garantias constitucionais fundamentais.
Destarte, inexiste nulidade na prova advinda da
busca domiciliar, motivo pelo qual as provas da
materialidade do crime são lícitas." (fls. 968/970)

Extrai-se do trecho colacionado acima que a busca pessoal da adolescente
decorreu do fato de estar com mochila com acentuado volume, do comportamento de
querer retornar à residência quando visualizou a viatura, do recebimento anterior
de denúncia anônima relatando estava ocorrendo o crime de tráfico, encontrando um
cheiro forte na localidade da abordagem.
Em que pese a existência de julgados desta Corte Superior afastando a
legalidade da busca pessoal quando presente apenas algum dos elementos descritos,
no contexto sob análise, a soma de todos legitimou a providência, conforme
reconhecido na origem.
No mesmo sentido, citam-se precedentes (grifos nossos):

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUGA DO RÉU
AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA
SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO.
.
CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
PROVAS LÍCITAS. ORDEM DENEGADA.
1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de
Processo Penal, "A busca pessoal independerá de
mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada
suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito, ou quando a medida for determinada no curso de
busca domiciliar".
2. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580
/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T, DJe
), a
25/4/2022
Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à
unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização
de buscas pessoais e apresentou como conclusões, no
que interessa: 2.1. "Exige-se, em termos de standard
probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado
judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) -
baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a
maior precisão possível, aferida de modo objetivo e
devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do
caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de
drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de
se executar a diligência" [...]. 2.2. "Não satisfazem a
exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não
identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições
/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de
maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo,
exclusivamente, no tirocínio policial".
3. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no
caso Fernandez Prieto e Tumbeiro v. Argentina, ao tratar
Documento eletrônico VDA50299039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:08
Código de Controle do Documento: 04ed295a-fdac-4cdb-8af1-dec83fe69fe1

sobre a validade de buscas pessoais, assentou que, "ante
a ausência de elementos objetivos, a classificação de
determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de
certa reação ou expressão corporal como nervosa,
obedece
às
convicções
pessoais
dos
agentes
intervenientes e as práticas dos próprios corpos de
segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que
é incompatível com o art. 7.3 da CADH". Em
, o
11/4/2024
Plenário do Supremo Tribunal Federal encampou essa
compreensão quanto à necessidade de elementos
objetivos para a busca, ao firmar a tese, no HC n. 208.240
/SP, de que "A busca pessoal, independente de mandado
judicial, deve estar fundada em elementos indiciários
objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma
proibida, ou de objetos ou papeis que constituam corpo de
delito, não sendo lícita a realização da medida com base
na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele, ou aparência
física".
4. Não se desconsidera, por certo, que os agentes
de segurança, em virtude da experiência adquirida durante
anos no trabalho nas ruas, talvez possam ter uma certa
"intuição" sobre algumas situações, da mesma forma que
um magistrado com anos de carreira, em certos casos,
eventualmente "sinta" quando algum réu ou testemunha
está mentindo em um depoimento. Entretanto, do mesmo
modo que o juiz não pode fundamentar uma decisão
afirmando apenas ter "sentido" que o acusado ou
testemunha mentiu em seu depoimento, também não se
pode admitir que o policial adote medidas restritivas de
direitos fundamentais com base somente na sua intuição
ou impressão subjetiva.
5. Não é possível argumentar que uma busca (fato
anterior) é válida porque o réu foi preso (fato posterior) e,
ao mesmo tempo, dizer que a prisão (fato posterior) é
válida porque a busca (fato anterior) encontrou drogas. Se
havia fundada suspeita de posse de corpo de delito, a
ação policial é legal, mesmo que o indivíduo seja inocente;
se não havia, a ação é ilegal, ainda que o indivíduo seja
culpado.
6. O cerne da controvérsia em debate é saber se a
conduta de fugir correndo repentinamente ao avistar uma
guarnição policial preenche ou não o requisito de fundada
suspeita de corpo de delito para uma busca pessoal em via
pública, nos termos do art. 244 do CPP.
7. Não se ignora, naturalmente, que esta Corte vem
rechaçando a validade de buscas domiciliares realizadas
com base apenas no fato de o suspeito haver corrido para
dentro de casa ao avistar uma guarnição policial. Também
não se desconhece a recente decisão proferida sobre o
tema pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no
julgamento do HC n. 169.788/SP. É importante notar,
porém, que, ao contrário do que noticiaram alguns veículos
de informação, embora a ordem de habeas corpus não
haja sido concedida pela Suprema Corte, não houve
maioria no colegiado para estabelecer a tese de que a fuga
do suspeito para o interior da residência ao avistar a polícia
justifica, por si só, o ingresso domiciliar. Assim, por
imperativo de coerência, é necessário esclarecer o motivo
pelo qual essa atitude, embora não justifique uma busca
domiciliar sem mandado, pode justificar uma busca
pessoal em via pública. Para isso, é preciso invocar a
Documento eletrônico VDA50299039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:08
Código de Controle do Documento: 04ed295a-fdac-4cdb-8af1-dec83fe69fe1

noção de standards probatórios, os quais devem seguir
uma tendência progressiva, de acordo com a gravidade da
medida a ser adotada.
8. Enquanto a proteção contra buscas pessoais
arbitrárias está no Código de Processo Penal (art. 244) e
decorre
apenas
indiretamente
das
proteções
constitucionais à privacidade, à intimidade e à liberdade, a
inviolabilidade do domicílio está prevista expressamente
em diversos diplomas internacionais de proteção aos
direitos humanos e na Constituição Federal, em inciso
próprio do art. 5o, como cláusula pétrea, além de a afronta
a essa garantia ser criminalizada nos arts. 22 da Lei n.
13.869/2019 e 150 do Código Penal. É bem verdade que
buscas pessoais são invasivas e que algumas delas
eventualmente podem ser quase tão constrangedoras
quanto buscas domiciliares; no entanto, não há como
negar a diferença jurídica de tratamento entre as medidas.
9. O art. 5o, XI, da Constituição Federal exige, para
o ingresso domiciliar sem mandado judicial - ressalvadas
as hipóteses de "prestar socorro" ou "desastre" -, a
existência de flagrante delito, e o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n.
280, reputou necessário haver "fundadas razões" prévias
quanto à existência de situação flagrancial no interior do
imóvel.
Assim, embora o STF não haja imposto um
standard probatório de plena certeza, trata-se de uma
exigência elevada quanto à provável existência de
flagrante delito, diante da ressaltada dimensão que a
proteção domiciliar ocupa e da interpretação restritiva que
se deve atribuir às exceções a essa garantia fundamental.
E, ao contrário do que se dá na busca pessoal, o direito à
inviolabilidade do domicílio não protege apenas o alvo de
uma atuação policial, mas todo o grupo de pessoas que
residem ou se encontram no local da diligência.
10. Já no que concerne às buscas pessoais, apesar
de evidentemente não poderem ser realizadas sem critério
legítimo, o que a lei exige é a presença de fundada
suspeita da posse de objeto que constitua corpo de delito,
isto é, uma suspeição razoavelmente amparada em algo
sólido, concreto e objetivo, que se diferencie da mera
suspeita intuitiva e subjetiva.
11. É possível cogitar quatro motivos principais para
que alguém empreenda fuga ao avistar uma guarnição
policial: a) estar praticando crime naquele exato momento
(flagrante delito); b) estar na posse de objeto que constitua
corpo de delito (o que nem sempre representa uma
situação
flagrancial);
c)
estar
em
situação
de
descumprimento de alguma medida judicial (por exemplo,
medida cautelar de recolhimento noturno, prisão domiciliar,
mandado de prisão em aberto etc.) ou cometendo
irregularidade administrativa (v. g. dirigir sem habilitação);
d) ter medo de sofrer pessoalmente algum abuso por parte
da polícia ou receio de ficar próximo a eventual tiroteio e
ser atingido por bala perdida, sobretudo nas comunidades
periféricas
habitadas
por
grupos
vulneráveis
e
marginalizados, em que a violência policial e as intensas
trocas de tiros entre policiais e criminosos são dados
presentes da realidade.
12. Com base nessas premissas, diante da
considerável variabilidade de possíveis explicações para
essa
atitude,
entende-se
que
fugir
correndo
repentinamente ao avistar uma guarnição policial não
Documento eletrônico VDA50299039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:08
Código de Controle do Documento: 04ed295a-fdac-4cdb-8af1-dec83fe69fe1

configura, por si só, flagrante delito, nem algo próximo
disso para justificar que se excepcione a garantia
constitucional da inviolabilidade domiciliar. Trata-se,
todavia, de conduta intensa e marcante que consiste em
fato objetivo - não meramente subjetivo ou intuitivo -,
visível, controlável pelo Judiciário e que, embora possa ter
outras explicações, no mínimo gera suspeita razoável,
amparada em juízo de probabilidade, sobre a posse de
objeto que constitua corpo de delito (conceito mais amplo
do que situação de flagrante delito).
13. Ademais, também não se trata de mera
"suspeita baseada no estado emocional ou na idoneidade
ou não da reação ou forma de vestir" ou classificação
subjetiva de "certa reação ou expressão corporal como
nervosa", o que, segundo a decisão da Corte
Interamericana de Direitos Humanos no caso Fernandez
Prieto e Tumbeiro v. Argentina, é insuficiente para uma
busca pessoal. Fugir correndo é mais do que uma mera
reação sutil, como seria o caso, por exemplo, de: a) um
simples olhar (ou desvio de olhar), b) levantar-se (ou
sentar-se), c) andar (ou parar de andar), d) mudar a
direção ou o passo, enfim, comportamentos naturais de
qualquer pessoa que podem ser explicados por uma
infinidade de razões, insuficientes, a depender do contexto,
para classificar a pessoa que assim se comporta como
suspeita.
Essas reações corporais, isoladamente, são assaz
frágeis para embasar de maneira sólida uma suspeição; a
fuga, porém, se distingue por representar atitude intensa,
nítida e ostensiva, dificilmente confundível com uma mera
reação corporal natural.
14. Não se deve ignorar, entretanto, a possibilidade
de que se criem discursos ou narrativas dos fatos para
legitimar a diligência policial. Daí, por conseguinte, a
necessidade de ser exercido um "especial escrutínio"
sobre o depoimento policial, na linha do que propôs o
Ministro Gilmar Mendes por ocasião do julgamento do RE
n. 603.616/RO (Tema de Repercussão Geral n. 280): "O
policial pode invocar o próprio testemunho para justificar a
medida. Claro que o ingresso forçado baseado em fatos
presenciados pelo próprio policial que realiza a busca
coloca o agente público em uma posição de grande poder
e, por isso mesmo, deve merecer especial escrutínio".
15. Trata-se, portanto, de abandonar a cômoda e
antiga prática de atribuir caráter quase que inquestionável
a depoimentos prestados por testemunhas policiais, como
se fossem absolutamente imunes à possibilidade de
desviar-se da verdade; do contrário, deve-se submetê-los a
cuidadosa análise de coerência - interna e externa -,
verossimilhança e consonância com as demais provas dos
autos.
16. Assim, à luz de todas essas ponderações,
conclui-se que fugir correndo repentinamente ao avistar
uma guarnição policial configura motivo idôneo para
autorizar uma busca pessoal em via pública, mas a prova
desse motivo, cujo ônus é do Estado, por ser usualmente
amparada apenas na palavra dos policiais, deve ser
submetida a especial escrutínio, o que implica rechaçar
narrativas inverossímeis, incoerentes ou infirmadas por
outros elementos dos autos.
17. O exame destes autos indica que o réu, ao
avistar uma viatura policial que fazia patrulhamento de
rotina na região dos fatos, correu, em fuga, para um
Documento eletrônico VDA50299039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:08
Código de Controle do Documento: 04ed295a-fdac-4cdb-8af1-dec83fe69fe1

terreno baldio, o que motivou a revista pessoal, na qual
foram encontradas drogas. Diante das premissas
estabelecidas neste voto e da ausência de elementos
suficientes para infirmar ou desacreditar a versão policial,
mostra-se configurada a fundada suspeita de posse de
corpo de delito a autorizar a busca pessoal, nos termos do
art. 244 do CPP.
18. Ordem denegada.
(HC n. 877.943/MS, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
18/4/2024
.)
15/5/2024

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE DA ABORDAGEM
POLICIAL. NÃO CONFIGURADA. INVIABILIDADE DE
ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA OU DE DETERMINAÇÃO
DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE REPRIMENDA.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A
DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - A segregação cautelar deve ser considerada
exceção, já que tal medida cons tritiva só se justifica caso
demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a
ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei
penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
II - In casu, a prisão preventiva do Agravante se
encontra devidamente fundamentada em dados concretos
extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de
encarceramento provisório; notadamente se considerada a
gravidade concreta da conduta, haja vista que foram
apreendidos, no contexto da traficância, -03 (três) pinos de
substância análoga a cocaína e um pequeno pote plástico
de cor preta contendo 36 (trinta e seis) pedras pequenas
de substância análoga a "crack"; 26 (vinte e seis)
"trouxinhas" de substância análoga a cocaína e 37 (trinta e
sete) pinos de substância análoga a cocaína, além de um
saco de cor laranja, com outro saco de cor branca,
contendo 13 (treze) trouxas de substância análoga a
maconha, 13 (treze) pinos de substância análoga a
cocaína-; não se olvidando o risco de reiteração criminosa,
constando nos autos que -o citado custodiado já está
sendo preso pela segunda vez, acusado dessa vez de
praticar crime de tráfico de drogas e da anterior por
suposto crime de roubo-. Tais circunstâncias evidenciam
um maior desvalor da conduta e a periculosidade do
agente, justificando a segregação cautelar para a garantia
da ordem pública. Precedentes.
III - A presença de circunstâncias pessoais
favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e
residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação
da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a
imposição da segregação cautelar, como na hipótese.
Pela mesma razão, não há que se falar em
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão.
IV - No que tange à aventada irregularidade na
abordagem do Agravante, não verifico flagrante ilegalidade
Documento eletrônico VDA50299039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:08
Código de Controle do Documento: 04ed295a-fdac-4cdb-8af1-dec83fe69fe1

a ser sanada, tendo em vista a existência de fundada
suspeita; no ponto, concluiu o Tribunal local -não se
vislumbra a ocorrência de ilegalidade da abordagem
realizada pelos policiais militares, [...] estavam em ronda
de rotina pelo Conjunto Habitacional Cidade Nova II,
especificamente na Rua H, quando perceberam que o
paciente, ao ser surpreendido com a aproximação da
guarnição policial, começou a correr em disparada, tendo
sido alcançado pelos policiais que realizaram a
abordagem, em via pública, e procederam à busca
pessoal, sendo encontrado em seu poder um rádio
comunicador
e
drogas-;
não
se
evidenciado
o
constrangimento ilegal suscitado.
Precedentes.
V - Cabe consignar, ainda, que não se presta a via
do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da
prisão em face de eventual condenação do réu, uma vez
que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de
primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas
do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o
regime a serem aplicados.
VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios
fundamentos. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 200.325/BA, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
30/9/2024
DJe de
.)
3/10/2024

De outro norte, a
fundamentou-se: i) no relato da adolescente
busca domiciliar
indicando onde havia adquirido a droga transportada; ii) fuga dos recorrentes no
momento de aproximação dos policiais; iii) anterior denúncia anônima de tráfico de
drogas e cheiro forte no local. No ponto, concluiu que todos os fundamentos descritos
acima autorizariam a
, o ingresso
exceção constitucional à inviolabilidade de domicílio
nos bens particulares, para fazer cessar a continuidade do cometimento de ilicitudes,
mesmo porque os direitos fundamentais não se prestam à tutela ou salvaguarda de
práticas ilegais.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo.

Documento eletrônico VDA50299039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:08
Código de Controle do Documento: 04ed295a-fdac-4cdb-8af1-dec83fe69fe1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.200.541 / MT
Número Registro: 2025/0070136-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000129620238110102
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUCAS FERNANDES DOMINGOS
RECORRENTE : MATEUS SIQUEIRA CARDOSO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - COLABORAÇÃO COM GRUPO, ORGANIZAÇÃO OU
ASSOCIAÇÃO DESTINADOS À PRODUÇÃO OU TRÁFICO DE DROGAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS FERNANDES DOMINGOS
AGRAVANTE : MATEUS SIQUEIRA CARDOSO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Documento eletrônico VDA50605047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:31:01
Código de Controle do Documento: c575f7f1-83f1-4b9b-8d54-ec4067a99684

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:31:01
Código de Controle do Documento: c575f7f1-83f1-4b9b-8d54-ec4067a99684